Tribunal: TJSP
Processo: 1119251-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, com atraso de aproximadamente 23 (vinte e uma horas) na chegada ao destino.

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, com atraso de aproximadamente 23 (vinte e uma horas) na chegada ao destino. Falha na prestação do serviço que é evidente, uma vez que a companhia aérea disse que o voo foi cancelado "devido ao tempo em que a tripulação estava trabalhando", circunstância previsível e evitável.
Situação vivenciada pela demandante que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, danos morais. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil), valor que se afigura adequado às particularidades do caso concreto, sobretudo a circunstância de que a companhia aérea prestou assistência aos passageiros.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.